Tribunal: TJDFT
Processo: 0738168-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738168-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DENEVIT FRANCA AGRAVADO: SARA DE JESUS FREIRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA DENEVIT FRANCA contra as decisões (ids 31085742 e 31085743), proferidas nos autos da ação despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança (processo no 0724544-98.2021.8.07.0003), que deferiu, inaudita altera pars, a liminar de despejo e dispensou a agravada do depósito de caução. Em suas razões, a agravante, inicialmente, aduz que faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de impossibilidade de pagamento dos encargos processuais sem prejuízo do seu sustento. No mérito, narra, em suma, que as partes firmaram em agosto de 2019 contrato de locação com prazo determinado de 12 meses e valor mensal de R$700,00. No entanto, sustenta que o pacto foi renovado por prazo indeterminado, pois a agravada não pediu a devolução do imóvel e continuou recebendo regularmente os alugueis até o mês de julho de 2021, data da notificação extrajudicial de despejo. Ressalta que no caso de concessão de liminar de despejo fundada em falta de pagamento é imprescindível o oferecimento de caução, conforme o art. 59 da Lei no 8.245/1991, sob pena de violação do contraditório. Tece arrazoado acerca da existência de benfeitorias e do direito de retenção. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para revogar a liminar. Sem preparo (art. 99, §7o, CPC). Intimada a comprovar o estado de hipossuficiência (id 31117369), a agravante apresentou documentos no id 31166416. É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, em tese, mostra-se relevante a questão devolvida à análise no tocante a possibilidade de se deferir liminar de despejo, inaudita altera pars, com fundamento na falta de pagamento sem a devida prestação de caução, consoante preconiza o art. 59, §1o, da Lei no 8.245/1991. Outrossim, vislumbra-se perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a imediata determinação de desocupação do imóvel onde a agravante reside, o que poderá implicar inclusive na perda superveniente do objeto do recurso. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Colegiado a adequação da medida postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo no que concerne a ordem de desocupação do imóvel. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora